Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755779-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THALITA CAPUCHO JORGE RECORRIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO REALIZADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a aplicação da sanção de deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece o não conhecimento do recurso por ausência de preparo. 4. Inexiste previsão legal que autorize pedido de reconsideração contra decisão que indeferir a concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, o pedido de reconsideração contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, não reabre o prazo para oportunizar o recolhimento do preparo. 5. Diante da ausência de recolhimento do preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879085 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1875761 de relatoria do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima da 2a Tuma Cível. Acórdão 1832215 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível. Acórdão 1950243 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1833247 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a justiça gratuita. Afirma que comprovou que não possui condições financeiras para o recolhimento de custas. Assevera que a recorrente encontra-se isenta do pagamento de imposto de renda, o que reforça a sua hipossuficiência financeira, restando demonstrado que seus rendimento são insuficientes para suportar os custos do processo, sem que isso comprometa suas despesas básicas e essenciais. Defende que a decisão impugnada está em descompasso com os princípios consagrados na Constituição Federal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo . Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, pugna que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador quanto à deserção do recurso inteposto, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023